Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-80.2020.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão –– Inadimplemento incontroverso - Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no momento da contratação – Validade - Purga da mora - Inocorrência - Exigência do pagamento da integralidade da dívida, de acordo com diretriz traçada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Descumprimento contratual que permite o ajuizamento da ação –

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão –– Inadimplemento incontroverso - Notificação extrajudicial enviada ao endereço fornecido no momento da contratação – Validade - Purga da mora - Inocorrência - Exigência do pagamento da integralidade da dívida, de acordo com diretriz traçada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Descumprimento contratual que permite o ajuizamento da ação – Abusividade de cláusulas e onerosidade excessiva não configuradas – Pactuação de capitalização de juros - Cabimento – Entendimento fixado no julgamento de demanda de caráter repetitivo - Juros remuneratórios - Ausência de abusividade - Aplicável a MP no 1.963/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001, até pronunciamento do STF (ADIN 2316-1) - Apelo desprovido.